Tribunal: TJBA
Processo: 8048022-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048022-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS, MONIQUE DE PAULA AMORIM, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE PRÁTICA CRIMINOSA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANÔNIMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando a emissora ao pagamento de R$ 20.000,00 à autora, em razão da veiculação de reportagem jornalística que lhe imputava, de forma indevida, a prática do crime de exercício ilegal da profissão de advogada, com exposição de sua imagem e nome completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abuso no exercício do direito de informação pela emissora de televisão ao veicular reportagem com conteúdo potencialmente ofensivo e não devidamente apurado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento encontra limites constitucionais nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, sendo necessária a ponderação entre esses princípios em caso de colisão.

A proteção constitucional à atividade jornalística exige diligência na apuração dos fatos, especialmente quando se veicula conteúdo que imputa conduta criminosa a determinado indivíduo, sendo vedada a divulgação de informações sem verificação prévia ou de forma sensacionalista.

A reportagem veiculada pela ré ultrapassa o caráter meramente informativo, ao imputar à autora a prática de crime com afirmações categóricas, ainda que a autoridade policial não tenha confirmado os fatos, sendo indevida a exposição de sua imagem e nome completo em conteúdo que sugeria prisão em flagrante, o que não se confirmou.

Configura-se, assim, abuso no exercício do direito de informação e violação à honra subjetiva da autora, o que enseja responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado, não se revelando excessivo ou desproporcional, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, IX e X; art. 220, §1º; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 85, §11º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMG, Apelação Cível nº 1.0362.07.081094-4/001, j. 21.03.2011; TJSC, Apelação nº 0302581-87.2018.8.24.0082, j. 27.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000410-66.2018.8.05.0230, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8048022-37.2020.8.05.0001,
em que figuram como apelante TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e como apelado TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239